Tribunal: TJSP
Processo: 1003042-69.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação – Indenização – Erro médico – Autora, menor impúbere representada por seu genitor, que alega falha na prestação de serviços médicos, vindo a sofrer sequelas neurológicas após internação para tratamento de pneumonia – Falha de serviço não caracterizada – Nexo causal não comprovado - Dever de indenizar inocorrente – Preliminar afastada – Sentença de improcedência mantida – Apelo

Ementa:
Apelação – Indenização – Erro médico – Autora, menor impúbere representada por seu genitor, que alega falha na prestação de serviços médicos, vindo a sofrer sequelas neurológicas após internação para tratamento de pneumonia – Falha de serviço não caracterizada – Nexo causal não comprovado - Dever de indenizar inocorrente – Preliminar afastada – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido.